Tribunal: TJSP
Processo: 0514892-83.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Pretensão de cobrança de ISSQN e de taxa de funcionamento e fiscalização dos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença somente em relação ao ISSQN do exercício de 2.003 – Não cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Pretensão de cobrança de ISSQN e de taxa de funcionamento e fiscalização dos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença somente em relação ao ISSQN do exercício de 2.003 – Não cabimento – Inteligência do art. 174, "caput", do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pelo apelado – Parcelas vencidas em 17/07/2.003 e 17/09/2.003 – Ajuizamento da ação em 29/12/2.008 – Inércia da Fazenda Pública configurada – Ocorrência da prescrição – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.